Tribunal: TJSP
Processo: 2221813-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DECISÃO AGRAVADA QUE, ALÉM DE NEGAR A GRATUIDADE, INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, MANTENDO A EFICÁCIA DO ATO DE SUSPENSÃO PRATICADO PELO RÉU NO BOJO DE SINDICÂNCIA.
DIREITO À GRATUIDADE RECONHECIDO. DIREITO SUBJETIVO QUE É DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA, AFERIDO COM BASE APENAS NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE QUE PLEITEIA O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DECISÃO AGRAVADA QUE, ALÉM DE NEGAR A GRATUIDADE, INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, MANTENDO A EFICÁCIA DO ATO DE SUSPENSÃO PRATICADO PELO RÉU NO BOJO DE SINDICÂNCIA.
DIREITO À GRATUIDADE RECONHECIDO. DIREITO SUBJETIVO QUE É DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA, AFERIDO COM BASE APENAS NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE QUE PLEITEIA O BENEFÍCIO, E NÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DE QUEM A ESTEJA A REPRESENTAR NO PROCESSO, NO CASO DO INCAPAZ.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE FOI CORRETAMENTE NEGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, DIANTE DE UM CAMPO COGNITIVO QUE É AINDA DIMINUTO, HAVENDO A NECESSIDADE DE SE AMPLIAR O CONJUNTO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO, AO MENOS POR ORA, DE QUE POSSA EXISTIR O DIREITO SUBJETIVO INVOCADO PELO AGRAVANTE.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.